Tribunal: STF
Processo: HC 95165
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA PELO SUPERIOR
   TRIBUNAL MILITAR. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO
   DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA, DE FALTA DE JUSTA CAUSA, E DE
   CONSTRAGIMENTO DECORRENTE DE TER SIDO DETERMINADA A DECLINAÇÃO DE
   COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO CRIME DE ESTELIONATO À JUSTIÇA
   COMUM: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      Não é inepta a denúncia que bem
   individualiza a conduta do réu, expondo de forma pormenorizada o
   fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do
   Código de Processo Penal. Basta que, da leitura da peça
   acusatória, possam-se vislumbrar todos os elementos
   indispensáveis à existência de crime em tese, com autoria
   definida, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e
   da ampla defesa do Paciente.
2.      A denúncia é uma proposta da
   demonstração de prática de um fato típico e antijurídico imputado
   a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e à
   contradita, e apenas deve ser repelida quando não houver indícios
   da existência de crime ou, de início, seja possível reconhecer,
   indubitavelmente, a inocência do acusado ou, ainda, quando não
   houver, pelo menos, indícios de sua participação.
   Precedentes.
3.      Não se admite, na via acanhada do habeas corpus,
   a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a
   alegada ausência de dolo do Paciente.
4.      Desconstituída a
   decisão que declinou a competência para o julgamento do crime de
   estelionato e não recebeu a denúncia para fins de julgamento do
   crime de falsidade ideológica, não há constrangimento ilegal
   passível de ser corrigido por este Supremo Tribunal Federal,
   devendo a ação penal ter seu curso normal.
5.      Habeas corpus
   denegado.